Tribunal: STF
Processo: AI 594380
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Razões do agravo de instrumento que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte.



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.



    2. Havendo fundamentação suficiente à rejeição do agravo, não há necessidade de analisar todos os demais aspectos suscitados na petição de interposição daquele recurso.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.